Tribunal: TJMT
Processo: 1014154-62.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos do Mandado de Segurança n. 1014154-62.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: YURI FERNANDES FRANCA
Recurso Extraordinário nos autos do Mandado de Segurança n. 1014154-62.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: YURI FERNANDES FRANCA
Vistos.
Trata-se de pedido de cumprimento de sentença (id. 83796953) requerido por YURI FERNANDES FRANCA nos autos do presente mandado de segurança, em que requer a intimação do executado para cumprir o acórdão.
Como se vê, não houve a interposição de qualquer recurso, com o trânsito em julgado em 15/04/2021, conforme certidão em id. 83650489.
Assim, como compete à Turma Julgadora a execução de seus acórdãos, remetam-se os autos ao douto Relator Des. Luiz Carlos Da Costa.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça